Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – REGISTRO DE CONTRATO – ACESSÓRIOS FINANCIADOS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 30639177 - Pág. 7 e Pág. 40.
2. Quando do julgamento do Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo, o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018) fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
3. In casu, narrou a parte autora que celebrou contrato de financiamento em 10/04/2018, ocasião em que lhe foi cobrada “Tarifa de Registro de Contrato” (R$357,00) e “Acessórios” (R$ 1.500,00). Reputou indevidas tais cobranças, razão por que ajuizou esta ação em que pede a declaração de nulidade das cláusulas respectivas, bem como a devolução em dobro das quantias.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A uma, porque conforme tela do “Sistema Nacional de Gravames” (ID Num. 30639166 - Pág. 1), houve o devido registro do contrato celebrado, em 12/04/2018, logo, cabível a cobrança pelo serviço. A duas, porque a requerida também comprovou que o valor de R$ 1.500,00 correspondeu ao financiamento feito pela autora junto ao requerido de acessórios veiculares (emplacamento e alarme), tudo conforme recibo por ela subscrito de ID Num. 30639167 - Pág. 1. Ressalte-se que, oportunizada a manifestação da autora sobre tais alegações veiculadas na contestação, a consumidora nada disse a tal respeito, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial.
5. Isto posto, não há lugar para modificação da sentença, que deverá ser mantida inalterada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.